Tribunal: TJSP
Processo: 0040987-82.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
ESTELIONATO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos pisos. Condenação anterior por contravenção penal avaliada como "personalidade voltada à prática criminosa". Correção, de ofício, para "maus antecedentes". Efeito

Ementa:
ESTELIONATO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos pisos. Condenação anterior por contravenção penal avaliada como "personalidade voltada à prática criminosa". Correção, de ofício, para "maus antecedentes". Efeito devolutivo da apelação, vedada a reformatio in pejus. Temas no 1077 e 1214 e jurisprudência do C. STJ. Preservação do coeficiente (1/6). Proporcionalidade e razoabilidade – Regime inicial semiaberto – Substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos (prestação pecuniária de 04 salários mínimos em favor da vítima). Conformismo ministerial quanto à inobservância do artigo 44, § 2o, do Código Penal. Valor in pecunia não impugnado pelo Parquet e minimamente adequado à reparação do dano, observadas as finalidades essenciais da pena. Manutenção – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por lei – Apelo desprovido.